Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702162-08.2021.8.07.0005 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUCIA DE LIMA MENDES, LUCIANE DE LIMA MENDES, LILIAN DE LIMA MENDES DECISÃO Homologo o pedido de desistência da apelação formulado pelo Distrito Federal (id. 43077784), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora